Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO MOTOBOY. RECURSO INTERPOSTO SEM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, após concluir pela ausência de excludente de responsabilidade do banco no denominado “golpe do motoboy”, declarou a inexistência da dívida relativa ao empréstimo e às compras no cartão de crédito descritas na petição inicial, no total de R$ 30.463,22, e para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. Sobressai da inicial que o autor teria sido vítima do denominado “golpe do motoboy”, alegando que recebeu uma ligação informando uma compra desconhecida, ao que foi orientado para que retornasse a ligação para o número no verso do seu cartão, sendo que assim procedeu e, após orientações, entregou o cartão para um motoboy que seria suposto funcionário da instituição financeira.
3. Todavia, a parte ré/recorrente, em suas razões recursais, enfrenta o mérito da demanda abordando um outro tipo de fraude aplicada aos clientes das instituição financeiras. Isso porque alega que o autor que teria recebido uma chamada telefônica de um suposto funcionário do banco e que se dirigiu a um terminal de autoatendimento para adotar os procedimentos solicitados, ocasião em que teria fotografado a tela do terminal e realizado o envio de um “QR Code” para o whatsapp de um desconhecido que se passava por funcionário do réu, permitindo que o fraudador acessasse a sua conta bancária pelo aplicativo do celular.
4. Sabe-se que, pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar os fundamentos da sentença, que sequer são tangenciados pela parte ré recorrente, uma vez que discorre de maneira genérica quanto a fatos distintos dos elencados na demanda, sem ingressar na análise quanto ao “golpe do motoboy” debatido nos autos. Desse modo, urge o não conhecimento do recurso, uma vez que não há impugnação contra as razões de decidir da sentença.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.
6. A Ementa servirá de Acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/1995.